Tribunal: TJMT
Processo: 0031729-84.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031729-84.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), LEONIDAS BENEDITO DA COSTA - CPF: 262.278.786-34 (APELADO), HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA –
SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO INSUFICIENTE DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 496, § 3°, INCISO II, DO CPC – REEXAME NÃO CONHECIDO
– ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL – TERMO INICIAL A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES DO STJ –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Embora ilíquida a sentença, a remessa necessária é dispensável se presentes elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3°, inciso II, do CPC
.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
o termo inicial do pagamento das diferenças salarias referentes à progressão na carreira é a data do requerimento administrativo.

3.
Conforme dispõe o artigo 85, § 11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2°, do mesmo artigo.

4. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos de n.° 0031729-84.2013.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 202483064):

“
I – Relatório

Trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DE RECLASSIFICAÇÃO DE CARGO
proposta por
LEÔNIDAS BENEDITO DA COSTA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, com objetivo de recebimento da diferença de proventos em razão do enquadramento na nova Lei de Carreira – LC nº 41/2011, da Classe “C” para Classe “D”, referente ao período entre
01/05/2011 à 31/05/2013
, corrigidos monetariamente.

Aduz, em síntese, que é servidor público aposentado desde
14/04/2011
, pertencente à carreira dos Profissionais do Sistema de Saúde – SUS, e que a LC nº 441/2011 instituiu nova carreira para os servidores do SUS.

Sustenta que mesmo estando aposentado, em razão da mencionada Lei, requereu administrativamente o enquadramento no cargo de Técnico Nível Superior em Serviço de Saúde do SUS – CLASSE “D”, NIVEL 09, sendo este concedido com efeitos financeiros a partir de
06/2013
, conforme Processo Administrativo nº 834058/2011/SAD/2012, entretanto, a Lei nº 441/2011 fixa efeitos financeiros a partir de
01/05/2011
.

Narra que a Secretaria de Estado de Saúde, determinou que os efeitos financeiros do enquadramento na nova Lei, fossem concedidos a partir do protocolo do requerimento, que no caso dos autos ocorreu em
29/11/2011
.

Discorre sobre o direito de receber a diferença salarial.

Atribuiu à causa o valor de R$62.850,95 (sessenta e dois mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos).

Contestação aos autos (ID nº 62596642 – pág. 101/13).

Sobreveio a impugnação à contestação.

Cota ministerial apontando ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção, pelo que i. Representante declinou de suas atribuições.

O processo veio concluso.

II – Fundamentação

Nos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento antecipado, eis que o litigio versa sobre matéria exclusivamente de direito e, por conseguinte, inexiste necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução.

Ante a ausência de questões preliminares a serem enfrentadas, passo a análise mérito.

Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança onde a parte Autora objetiva a procedência dos pedidos para que seja determinado ao Requerido que assegurem a paridade e a integralidade da diferença de proventos em razão do enquadramento previsto na nova Lei de Carreira – LC nº 441/2011, bem como que seja condenado ao pagamento das diferenças das parcelas vencidas retroativas não alcançadas pela prescrição.

O cerne da questão posta em litígio consiste em apurar e dirimir se o Autor deve receber referente ao período entre
01/05/2011 à 31/05/2013,
ou seja, conforme previsto em Lei que fixa os efeitos financeiros a partir de 01/05/2011, ou

Lei nº 441/2011 fixa efeitos financeiros a partir de
01/05/2011
, ou do protocolo do requerimento, que no caso dos autos ocorreu em
29/11/2011
.

Sobre a matéria, a EC nº 41/2003, em atenção ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, manteve em seu art. 7º, a paridade para os proventos de aposentadoria e pensão em fruição na data em que a referida emenda entrou em vigor, veja-se:

Art. 7º Observado o disposto no
art. 37, XI, da Constituição Federal
, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
em fruição na data de publicação desta Emenda
, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (grifamos)

Desta feita, em que pese o ex-servidor ter se aposentado em 14/04/2011, o Ato de Aposentadoria, deu-se com fulcro no art. 3º, inc. I, II, e III, da EC nº 47/2005, que assim preceitua:

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo
art. 40 da Constituição Federal
ou pelas regras estabelecidas pelos
arts. 2º
e
6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003
, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do
art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal
, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no
art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003
, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

Dito isso, entende-se que o Autor faz jus a Isonomia Salarial pleiteada, por ter direito à paridade, conforme dispositivo acima transcrito.

No que concerne ao
ENQUADRAMENTO
, em análise minuciosa dos autos e dos documentos carreados, constata-se com o Autor encontra-se enquadrado como PROFISSIONAL TECNICODE NÍVEL SUPERIOR EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS, referência “C-12”, jornada de trabalho de 40h. Logo, em harmonia com o principio da paridade e por estar amparado pela isonomia deve-se enquadrar o ex-servidor à luz da Lei Complementar nº 441/2011,
in verbis
:

CAPÍTULO III

DA SÉRIE DE CLASSES DOS CARGOS DA CARREIRA

Art. 10
A série de Classes dos Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde estrutura-se em linha horizontal de acesso, em conformidade com a titulação, habilitação e perfil profissional ou ocupacional, identificada por letras maiúsculas, assim descritas:

§ 1º O cargo de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS terá classes estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

I - CLASSE A: habilitação em nível superior completo, com diploma devidamente reconhecido pelo MEC, com registro no respectivo conselho profissional, se for o caso;

II - CLASSE B: requisitos estabelecidos para a Classe A, acrescidos de um dos seguintes itens:

a) uma Especialização lato sensu ou;

b) 360 (trezentas e sessenta) horas de qualificação profissional na área de atuação ou abrangência do SUS ou;

c) Residência Multiprofissional.

III - CLASSE C: requisitos estabelecidos para a Classe B, acrescidos de um dos seguintes itens:

a) uma Especialização lato sensu ou;

b) 360 (trezentos e sessenta) horas de qualificação profissional na área de atuação ou abrangência do SUS.

IV - CLASSE D: Título de Mestre ou Doutor ou PhD ou o disposto em uma das alíneas abaixo:

a) outra habilitação em nível superior completo, com diploma devidamente reconhecido pelo MEC;

b) requisitos estabelecidos para a Classe C mais duas Especializações lato sensu;

c) requisitos estabelecidos para a Classe C mais uma especialização
lato sensu
e 360 (trezentos e sessenta) horas de qualificação profissional na área de atuação ou abrangência do SUS.
(Alínea vetada pelo Governador do Estado - mantida pela Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso - publicada no DOE de 09.12.13).

Redação original.
c) VETADO.

Nessa senda, para comprovar o direito a progredir horizontalmente, o autor carreou aos autos documentos comprobatórios de ID. nº62596642 – pág. 132 e ss, DIPLOMA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 02 (dois) CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO, mais de 720 (setecentos e vinte) horas de urso de capacitação, cumprindo os requisitos acima dispostos na LC nº 411/2011 em seu art. 10 e seus parágrafos, quais seja, habilitação em nível superior completo, com diploma devidamente reconhecido pelo MEC para “A”; 360 (trezentas e sessenta) horas de qualificação profissional na área de atuação ou abrangência do SUS para Classe “C”; e por fim requisitos estabelecidos para a Classe “C”, mais 02 (duas) especializações lato sensu, devendo, portanto, enquadrar-se na Classe “D”.

Veja-se Jurisprudência em caso semelhante:

“
MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - ENQUADRAMENTO DE 40 HORAS SEMANAIS - IMPOSSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO PARA O REGIME DE 30 HORAS - DIREITO ADQUIRIDO - REAJUSTE SALARIAL - CONVÊNIO 2006CV003 DE DIVISÃO DE MT/LC 31/77 - REAJUSTE AO SUBSÍDIO FIXADO PELA LC 236/2008 - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ORDEM CONCEDIDA. A Impetrante faz jus ao reenquadramento no regime de 40 horas semanais, por ser este o regime que cumpria antes de se aposentar, sob pena de violação ao princípio da isonomia, previsto no art. 40, § 4.º, da CF e do vencimento da Impetrante não guardar paridade absoluta com os proventos recebidos pelos servidores que ainda estão na ativa e possuem situação idêntica. Das relações advindas do desmembramento do Estado de Mato Grosso, com fulcro no art. 27 da LC nº 31/77 e o disposto no Convênio de Colaboração firmado entre a União e os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, determina que a responsabilidade pelos pagamentos e reajustes dos pensionistas e inativos até 1978 será do Estado de Mato Grosso
”.

(MS 33232/2010, DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/04/2011, Publicado no DJE 18/04/2011).

“
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PÚBLICA –
REVISÃO DE PENSÃO – VIÚVA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ÓBITO OCORRIDO ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS 20/1998 E 41/2003
– OBSERVÂNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DO § 5º DO ART. 40 DA CARTA MAGNA –
DIREITO DA PENSIONISTA À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS DO FALECIDO, COMO SE VIVO FOSSE. – PARIDADE E INTEGRALIDADE
- RECURSO PROVIDO. 1 - O direito à integralidade da pensão por morte estava previsto no § 5º do art. 40, da Constituição Federal de 1988 e, após a Emenda Constitucional nº 20, de 15.12.1998, no art. 40, §7º, da Constituição Federal, que recebeu nova redação. Em se tratando de norma autoaplicável, a pensionista passa a ter direito ao pensionamento integral a partir da promulgação da CF, em 5-10-1988.2 - O direito ao recebimento de benefício previdenciário por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito do instituidor. Nesse sentido foi editada a Súmula nº 340, do STJ. A reforma previdenciária promovida pela EC nº 41/03 estabeleceu novos critérios para a concessão do benefício de pensão por morte, de modo que, nas hipóteses em que o falecimento do instituidor da pensão ocorrer após a vigência da EC nº 41/03, sobre o valor da pensão incidirá um redutor nas hipóteses em que ela exceder o limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. No caso, o óbito do instituidor da pensão ocorreu em data anterior à EC nº 41/2003. Portanto, a alteração imposta pela EC nº 41/2003, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, § 7º da CF, não atinge a parte autora, que, na condição de pensionista de ex-servidor estadual, faz jus à integralidade da pensão. 3 -
As pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5º, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retrotranscritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3º, 7º e 8º do mesmo artigo
”.

(Ap 97504/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018) – Destacamos.

Portanto, resta evidenciado o direito da parte Requerente, na medida em que se encontra com fundamento previsto em Lei, como já delineado alhures.

Daí porque se impõe a procedência dos pedidos.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, consoante a fundamentação supra, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido vindicado na inicial, para determinar ao Requerido que assegurem a integralidade e a paridade da diferença de proventos em razão do enquadramento na nova Lei de Carreira – LC nº 441/2011, da Classe “C” para Classe “D”, referente ao período entre
01/05/2011 à 31/05/2013
, corrigidos monetariamente, bem como para
CONDENAR
o Requerido ao pagamento das diferenças das parcelas vencidas retroativas,
observada a prescrição quinquenal
, cujo
quantum
deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Via de consequência,
JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condena o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do CPC/2015.

Após, não havendo recurso voluntário,
REMENTAM-SE
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”.

Contra essa sentença foram opostos
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
(ID. 202483072), acolhidos, pelos seguintes fundamentos (ID. 202483076):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO.
contra a sentença proferida em ID. 115127630, com o argumento de que houve omissão com relação a condenação dos honorários advocatícios, bem como ausência do termo inicial dos juros moratórios e correção monetária, bem como qual índice deverá ser aplicado.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei n. 9.099/95:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

Omissão

Partindo desta premissa e em exame ao teor da decisão embargada, observa-se que assiste razão em parte o embargante quanto as omissões apontadas.

In casu,
a sentença foi omissa no que tange à fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, tendo em vista que, os honorários advocatícios sucumbenciais e recursais devem ser definidos em fase de liquidação de sentença.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA –– SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA ILÍQUIDA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL APÓS LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC – RECURSO PROVIDO. 1 - Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados parâmetros estipulados no art. 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil. 2 -
Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual somente deverá ser arbitrado após a liquidação da sentença, na forma do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo
Civil. (TJ-MT 10180701520188110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/03/2021)

No que tange a aplicação de índice e a data de correção monetária, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A jurisprudência é pacifica em dizer:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, POR ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÓCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – POSSIBILIDADE – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.º 810, DO STF E N.º 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021 – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A apuração da concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, nos termos da Lei n.º 8.880/94, deve ser realizada mediante liquidação de sentença, por arbitramento. 3. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, “as normas sobre fixação de honorários advocatícios não são alcançadas pela lei nova, quando a sentença que os determina como ato processual se baseou na antiga legislação, pois o decisum deve ser considerado o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015, incidência do Princípio Tempus Regit Actum” (STJ - REsp: 1765987 TO 2018/0234631-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN). 4. A Emenda Constitucional n.º 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3º, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic. 5.
Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora. (TJ-MT - APL: 00373730820138110041,
Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023)

Conquanto, conheço dos Embargos de Declaração supracitados, pois próprios e tempestivos, e
acolho-os
para, como permitido pelo artigo 494 do CPC,
retificar
a sentença prolatada, que passa a ter a seguinte redação:

“
III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, consoante a fundamentação supra, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido vindicado na inicial, para determinar ao Requerido que assegurem a integralidade e a paridade da diferença de proventos em razão do enquadramento na nova Lei de Carreira – LC nº 441/2011, da Classe “C” para Classe “D”, referente ao período entre
01/05/2011 à 31/05/2013
, corrigidos monetariamente, bem como para
CONDENAR
o Requerido ao pagamento das diferenças das parcelas vencidas retroativas,
observada a prescrição quinquenal
, cujo
quantum
deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, na qual deverá ser atualizada nos moldes do decidido nos temas 810/STF, 905/STJ e EC 113/21.

Via de consequência,
JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condena o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da a ser apurado nos temos do art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do CPC/2015.

Após, não havendo recurso voluntário,
REMENTAM-SE
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015..”

Cumpra-se.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a Lei Complementar n.° 441/2011, estabelece que a progressão horizontal dar-se-á mediante a formalização de processo, devidamente instruído pelo interessado com os documentos exigidos pelos artigos 1° e 12, da referida norma.

Afiança, dessa maneira, que somente após a demonstração do preenchimento dos requisitos é que a parte faz jus à progressão, motivo pelo qual a parte apelante se encontra impedida de efetuar o pagamento da diferença e subsídio por mudança de classe a partir da data do protocolo.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, para julgar improcedentes os pedidos (ID. 202483084).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do apelo, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 202483091).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 205868187).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos de n.° 0031729-84.2013.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, registra-se que
para ser submetida ao reexame necessário, a sentença deve enquadrar-se em uma das hipóteses previstas no artigo 496, do CPC,
in verbis:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

No presente caso, porém, a sentença não se amolda a nenhuma das circunstâncias acima mencionadas, pois, a despeito de o ato sentencial ser ilíquido, existem nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo supratranscrito.

Nesse contexto, mister ressaltar que o pedido inicial consistia no montante de R$ 62.850,95 (sessenta e dois mil e oitocentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos), referente ao pagamento dos valores a título de proventos por enquadramento e progressão funcional.

Além disso, infere-se que a sentença condenou o ESTADO DE MATO GROSSO ao adimplemento de quantia referente ao período retroativo de 01.05.2011 a 31.05.2013, sem qualquer pagamento de parcela vincenda.

Assim, ainda que a sentença seja ilíquida, porquanto os valores em questão devem ser atualizados, conclui-se que a condenação não esbarra no teto de 500 (quinhentos) salários mínimos, fixado no § 3°, inciso II, do artigo 496, do CPC, aplicável aos Estados, mormente quando julgados parcialmente procedentes os pedidos.

Nesse sentido:

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
SENTENÇA ILÍQUIDA. NOVOS PARÂMETROS DO CPC/2015. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR À MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALORES AFERÍVEIS POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DISPENSA DA REMESSA NECESSÁRIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I – (...)

II - A Corte Especial, no julgamento do Recurso Especial n. 1.101.727/PR, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento segundo o qual o reexame necessário de sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 475, § 2º, do CPC/1973)é regra, admitindo-se sua dispensa nos casos em que o valor da condenação seja certo e não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos.

III - Tal entendimento foi ratificado com o enunciado da Súmula n. 490/STJ: a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

IV - No entanto, esta Corte, após vigência do novo estatuto processual, tem firmado entendimento de que a elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade, e não obstante a aparente iliquidez das condenações, se houver possibilidade de aferição por simples cálculos aritméticos, forçoso reconhecimento que se trata de verdadeira hipótese de dispensa de reexame. (...)”.

(STJ - AgInt no REsp: 1916025 SC 2021/0009188-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022). (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COBRANÇA DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – POLICIAL MILITAR – REAJUSTE – PRINCIPIO DA ISONOMIA – DIREITO A PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA E INATIVA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS DOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO NÃO ULTRAPASSAR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, II DO CPC
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMA 905 STJ – SENTENÇA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no inciso XXXV, do artigo 5º, o que dispensa exigência da negativa administrativa e esgotamento da via.

2. Pelo princípio da isonomia, devem receber o mesmo subsídio os servidores ativos, inativos e pensionistas.

3.
Quando se trata de ação de cobrança, em que o montante do valor da causa não ultrapassa o limite de quinhentos (500) salários mínimos vigentes à época da prolação da sentença, não há que se falar em submissão desta ao reexame, nos termos do artigo 496, §3ª. II, do CPC
.

4. Quanto os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

5.
Remesse Necessária não conhecida
, Recurso Desprovido.

(N.U 0013263-96.2012.8.11.0002, , YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)). (Grifo nosso).

Dessa maneira,
não conheço da remessa necessária
.

No mérito, constata-se que o cerne da controvérsia cinge-se à retroação, ou não, da progressão funcional dos servidores públicos à data do requerimento administrativo.

Com efeito, a despeito dos argumentos lançados pela parte apelante, no sentido de que não existe previsão legal que autorize a aplicação de efeitos a partir da postulação na via administrativa, registra-se que é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o termo inicial do pagamento das diferenças salarias referentes à progressão é a data do mencionado requerimento,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CARREIRA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL DO SERVIDOR A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. No caso, em relação à violação apontada ao art. 54 da Lei 9.784/1999, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a Administração Pública possui o prazo de 5 (cinco) anos para rever os atos dos quais decorram efeitos favoráveis ao administrados, salvo comprovada má-fé.

2. No mais,
o entendimento manifestado pela Corte de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, de que o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício
.

3. Recurso Especial não provido”.

(STJ - REsp: 1791826 RN 2019/0009275-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DO SERVIDOR DESPROVIDO.

1.
O termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional decorrente de conclusão de curso de pós graduação é a data do requerimento administrativo.
Nesse sentido: EDcl nos EDcl no REsp. 1.359.716/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.5.2014.

2. Agravo Interno do Servidor desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1406603 SC 2013/0308790-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2018). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, reiteradas são a decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DIFERENÇA FINANCEIRA – PROMOÇÃO DE CLASSE – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESPROVIMENTO.

O termo inicial para o pagamento dos retroativos, atinentes à progressão de classe
, retroage à data do requerimento administrativo.

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DIFERENÇAS SALARIAIS – PROMOÇÃO DE CLASSE – TERMO INICIAL – DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – ALTERAÇÃO – ADEQUAÇÃO ÀS DECISÕES DO RE N. 870947/SE E DO RESP N. 1.495.146/MG – RETIFICAÇÃO PARCIAL.

O pagamento das diferenças salariais, decorrentes da promoção de classe, tem como termo inicial a data do protocolo do pedido administrativo.

Os consectários legais devem ser fixados de acordo com as decisões, proferidas no RE n. 870947/SE, pelo STF e no RESp n. 1.495.146/MG, pelo STJ”.

(N.U 0001169-90.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO, DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, DE INÉPCIA DA INICIAL, DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – ELEVAÇÃO DE NÍVEL – PAGAMENTO DEPOIS DE MESES OU ANO – COMPROVAÇÃO – DIREITO AO RECEBIMENTO DO MONTANTE RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO DO SINTEP/MT PROVIDO E DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE, NO REEXAME.

Sendo o sindicato cadastrado e registrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tendo como base territorial o Estado de Mato Grosso, não há falar-se em ilegitimidade ativa para pleitear a verba retroativa, concernente à elevação de nível dos servidores substituídos.

O Sindicato, nos termos do artigo 8o, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, pode propor ações para tutelar direitos individuais da classe.

Não há falar em inépcia da inicial, quando o Autor deduz seus argumentos, com clareza e coerência, na petição inicial, de modo a permitir que a parte adversa apresente defesa.

Inexiste perda superveniente do interesse recursal, se a documentação que fundamenta a alegação, não comprovar, estreme de dúvidas, que houve o pagamento dos valores pleiteados na inicial.

A reprodução, na Apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do Recurso, especialmente quando os motivos ali esposados são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.

Nas demandas contra a Fazenda Pública que visam ao recebimento de diferenças salariais, a prescrição é regulada pelo Decreto n. 20.910/32.

Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge somente as parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula n. 85 do STJ.

Comprovado que o ente público municipal deixou

de pagar os valores, referentes à elevação de nível dos servidores substituídos, na data do protocolo do requerimento que pleiteou o direito, deve ser mantida a sentença que o condenou a efetuar a quitação de tal quantia.

Quando vencida a Fazenda Pública, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser arbitrado, consoante a apreciação equitativa do Magistrado (CPC/73, art. 20, § 4o), impondo a majoração do valor arbitrado, para atender aos requisitos legais”.

(N.U 0025268-72.2008.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018). (Grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – DIFERENÇA FINANCEIRA DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – HONORÁRIOS – ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O termo inicial para o pagamento dos retroativos atinentes à progressão de nível retroage à data do requerimento administrativo.

Os valores devidos pela Fazenda Pública devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela – parâmetro estabelecido pela legislação vigente – e, a partir de 30.6.2009, data da entrada em vigor da Lei n o 11.960/09, que deu nova redação ao 1º-F, da Lei 9.494/97, a correção monetária deve-se dar com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25.3.2015, após o que, deverá ser utilizado o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). Os juros moratórios devem ser calculados ao percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação e, após 30.6.2009, aplicados os índices da caderneta de poupança, como determinado no ato sentencial.

A condenação contra a Fazenda Pública deve pautar-se nos critérios de equidade e proporcionalidade.

(N.U 0011837-34.2009.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017). (Grifo nosso).

Desse modo, considerando que a Administração Pública Municipal concedeu a progressão ao servidor aposentado, mostra-se devido o pagamento das diferenças salariais retroativos à data do requerimento administrativo, quando comprovados os requisitos legais à referida benesse.

A respeito da verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e,
consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024